Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a recorrente alega culpa exclusiva de terceiros, bem como questiona a existência do dano moral e o quantum arbitrado. Questiona, ainda, a data de incidência da juros de mora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49058028). Preparo regular (ID 49058029 a ID 49058032). Contrarrazões apresentadas (ID 49058035).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. No caso resta incontroverso nos autos que terceiros efetuaram a troca de chip da linha telefônica da autora, sem o seu consentimento. Tal situação além de deixar a parte sem fazer ligações e sem acesso à internet, possibilitou acesso ao aplicativo financeiro instalado no celular da parte e desvio de valores no importe de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) de conta bancária pertencente a condomínio no qual a autora é síndica.
5. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a troca de chip de linha telefônica, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
6. Quanto ao pedido de exclusão do dano moral, sem razão a recorrente. Esclareço que a indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, a situação vivenciada pela parte autora trouxe ansiedade e preocupação excessivas, mormente considerando a movimentação não autorizada de grande quantia de valor em conta bancária de condomínio, cuja reponsabilidade recai sobre a autora que, na qualidade de síndica, terá que prestar contas do ocorrido, além de todos os transtornos para a solução do problema e ressarcimento dos danos. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade da consumidora, merecendo reparo.
7. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto aos juros de mora. Isso porque trata-se de relação extracontratual, devendo o seu termo inicial contar da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). Já a correção monetária foi estipulada a partir do arbitramento, nos termos requerido pelo recorrente e em consonância com o que dispõe a Súmula 362 do STJ.
10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.